Tribunal: TJPA
Processo: 0801990-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801990-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

AGRAVADO: SEBASTIAO SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO HOUVE REQUERIMENTO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda-se suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se que Município de Belém, ora embargante, alega a omissão do julgado e vislumbra a reforma do acórdão, para que seja determinada a realização de liquidação por arbitramento.

3.

Todavia, é possível averiguar que não há
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento, pois o acórdão combatido ponderou que o IPAMB tem total capacidade de aferir o valor devido ao Embargado.

4.

Quanto ao pedido de dilação de prazo, verifica-se que o recorrente inaugura o pleito em sede de embargos de declaração, o que não é possível, sob pena de supressão de instância.

5.

Destarte, conclui-se que o embargante tece argumentos que possuem o nítido intuito de rediscussão da causa.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2565751
) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de 1º grau transitada em julgado, determinou, justamente, a revisão da aposentadoria estabelecendo como critério que o autor/exequente receba proventos em
valor equiparado
ao que estaria recebendo caso estivesse na ativa, bem como, que se proceda o pagamento dos valores retroativos que o exequente deixou de auferir, a contar de 1º de setembro de 2005, no limite da prescrição quinquenal.

2. Depreende-se dos próprios autos, que o IPAMB tem
total
capacidade de aferir o
quantum
devido ao autor, não havendo que se falar em liquidação de sentença como sustenta o agravante, bastando a remessa ao cálculo para que o autor/agravado receba seus proventos em
valor equiparado ao

que estaria recebendo caso estivesse na ativa,
como determinado na sentença, não havendo necessidade de documentos específicos para tal finalidade.

3. Recurso conhecido e não provido.”

O embargante aduz haver omissão no julgado, visto que deixou de haver
pronunciamento quanto à necessidade da apresentação de documentos pelas partes para elaboração do cálculo, visto que o Agravado foi aposentado pela FUNPAPA.

Diz, ainda, que o acórdão se omitiu no que tange à aplicação dos artigos 509, 510 e 525 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.

4644188
).

O Ministério Público declarou ser dispensável sua manifestação em sede de embargos de declaração (Id.
4907218
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravado de Instrumento, no qual o embargante pretendia que fosse determinada a liquidação de sentença e a realização do contraditório.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Após análise dos autos, verifico que o recorrente pretende que seja reformado o acórdão para sanar suposta omissão, reconhecendo-se a impossibilidade do embargante em calcular os valores devidos ao embargado e, assim, determinar a realização da liquidação por arbitramento, aplicando os artigos 509, 510 e 525, do CPC.

Alternativamente, pleiteia a dilação do prazo para o cumprimento da sentença.

Não obstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que o acordão não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de Agravo de instrumento, tendo demonstrado as razões fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão de que IPAMB tem total capacidade de aferir o
quantum
devido ao Agravado, não havendo que se falar em liquidação de sentença.

Ademais, pondero que não fora objeto do recurso de Agravo o pedido de dilação de prazo para o atendimento da sentença.

Logo, concluo que não pode ser analisado tal requerimento em sede de recurso de embargos de declaração.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O juiz decide a lide fixada na petição inicial (causa de pedir e pedido) e contestação, nisso estabelecido o objeto litigioso. A violação ao artigo 21 da Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS não foi articulada na petição inicial e nem decidida pela sentença recorrida, de modo que não pode ser analisada neste quadrante processual. Com efeito, "matéria não versada na inicial, nem tampouco sentencialmente decidida, constitui-se em inovação recursal e, por isso, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância"

(TJ-SC - ED: 03088580920178240033 Itajaí 0308858-09.2017.8.24.0033, Relator: Andréia Régis Vaz, Data de Julgamento: 18/11/2019, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)”

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento.

Em verdade, avalio que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2021